Tribunal: TJDFT
Processo: 0744948-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744948-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO QUE NÃO ATUA MAIS NO FEITO. MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a peça recursal subscrita por advogada regularmente constituída nos autos, não há que se falar em não conhecimento do recurso, mormente quando a alegação de que a petição que ensejou a decisão ora recorrida foi assinada por advogada não constituída nos autos não foi suscitada junto ao juízo de origem. 2. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não se verifica inércia prolongada da parte exequente, que vem diligenciando em busca da satisfação do crédito exequendo, enquanto o devedor, além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar a lide. 3. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou o causídico, consoante expressamente disposto no art. 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 4. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do CPC) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 70 do Decreto 57.663/1966, 792 do CPC/1973 e 922 do CPC/2015, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente da execução, porque após o término da suspensão judicial do processo transcorreu o prazo de três anos sem que o exequente diligenciasse nos autos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 78 do mesmo diploma legal e 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 1671967, sob o argumento de que nas cédulas de rurais os juros aplicados devem ser de 1% (um por cento) ao ano, e não ao mês, como fez o credor/recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à alegada contrariedade aos artigos 70 do Decreto 57.663/1966, 792 do CPC/1973 e 922 do CPC/2015, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao afastar a prescrição intercorrente, o fez sob o fundamento de que mostrou-se “acertada a decisão agravada ao rejeitar a alegação de prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia prolongada da parte credora, que vem diligenciando em busca da satisfação do crédito exequendo, enquanto o devedor, além de não satisfazer voluntariamente a sua dívida, se utiliza de todas as ferramentas disponíveis para prolongar a lide” (ID 25229724-Pág. 10). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, o recurso também não merece seguimento quanto à suposta afronta aos artigos 78 do mesmo diploma legal e 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 1671967, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003